Tribunal: TJES
Processo: 5007517-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007517-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELANE DE OLIVEIRA EBINGER e outros

AGRAVADO: SEBASTIAO BATISTA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA NÃO EFETIVADA POR AUSÊNCIA DE MEIOS SUFICIENTES. ULTERIOR SUSPENSÃO DA ORDEM JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROCESSUAIS QUE APONTAM PARA A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. POSSÍVEL VÍCIO NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na hipótese não se verificam razões aptas a caracterizar a alegação recursal de violação ao alegado princípio da isonomia. Foi garantida ampla manifestação das partes no transcorrer do processo, o qual tramita desde os idos de 2012, não passando despercebido o fato de que mesmo após assegurada a pretensão de desocupação do imóvel, esta apenas não se concretizou em razão da atitude omissiva das Recorrentes, no tocante à disponibilização dos meios necessários para que o Oficial de Justiça implementasse a ordem judicial de desocupação compulsória.

II.
Considerando que a demanda já tramita por longos anos, afigura-se despropositado o restabelecimento da ordem de desocupação imediata do imóvel, enquanto não solucionado, no contexto do processo de origem, sobre o apontado suposto vício de consentimento na celebração do contrato de comodato, o qual, ao menos em tese, confere suporte jurídico à tese de reintegração de posse.

III.
Não se pode perder de vista a situação de extrema vulnerabilidade do Recorrido, evidenciada nos autos, o que, segundo noticiado, teria prejudicado a sua própria compreensão em relação às consequências jurídicas do aventado contrato de comodato por ele assinado.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ELANE DE OLIVEIRA EBINGER
e
LEDA DE OLIVEIRA EBINGER
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em decorrência da
DECISÃO
(Id. 26400730 - processo referência)

proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada em desfavor de
SEBASTIÃO BATISTA
, cujo
decisum
determinou a
“
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da ordem de reintegração, até que sejam subministrados mais e melhores elementos acerca, principalmente, mas não apenas, do componente volitivo de ambas as partes, inserido no mencionado negócio de ‘comodato’”.

Sustentam as Recorrentes, inicialmente, a
nulidade da Decisão recorrida
, posto que
“não observou a isonomia processual entre as partes”
. Afirmam para tanto que: (
I
)
“a tutela de urgência que determinou a reintegração de posse do imóvel somente foi deferida em 2019, após o agravado ter tido oportunidade de defender à exaustão toda a matéria que entendia cabível”
; (
II
)
“No entanto, o tratamento dispensado ao agravado, (...) não foi ofertado às agravantes, que viram, na prática, ser cassada indefinidamente a decisão que determinou a concessão da tutela de urgência sem que (...) sequer tivessem a chance de se manifestar nos autos antes da decisão do Il. Magistrado de piso”
.

Em seguida, apontam a
preclusão temporal da alegação de vício na celebração do negócio jurídico
, eis que (
III
)
“o agravado alegou que a assinatura constante ao contrato de comodato não era sua. Agora, após a comprovação por laudo pericial de que tal alegação era mentirosa, muda sua versão e afirma (vide petição de Id nº 24193674) que não tinha conhecimento do teor do documento assinado”
.

Aduzem, nesse contexto, que (
IV
)
“seja por meio da manifestação ao laudo pericial (que sequer foi feita), seja por meio da interposição do recurso cabível ou, ao menos, pedido de reconsideração da decisão que deferiu a reintegração de posse com base no laudo pericial, o agravado jamais se insurgiu contra a decisão que deferiu a tutela de urgência e a reintegração de posse no momento adequado”
.

Pleiteiam, assim, seja atribuído efeito suspensivo (
V
)
“para determinar o restabelecimento da r. decisão ora agravada, que concedeu a tutela de urgência e a imediata reintegração de posse, pelas agravantes, do imóvel objeto do litigio”.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (Id. 6296252), cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que o Sr. WALTER DE SOUZA EBINGER, sucedido nos autos pelas Recorrentes ELANE DE OLIVEIRA EBINGER e LEDA DE OLIVEIRA EBINGER, ajuizou em 23/01/2012, AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em desfavor do Recorrido SEBASTIÃO BATISTA, objetivando provimento judicial liminar que lhe garantisse a retomada da posse de
“uma área de terra situada no bairro Ponta da Fruta, Vila Velha, medindo 1.568,00m2 (mil, quinhentos e sessenta e oito metros quadrados), localizada na Avenida Antônio Leite, n. 136, Ponta da Fruta, Vila Velha/ES”
.

Após oportunizado o contraditório, tendo o Requerido apresentado Contestação, o Magistrado de Primeiro Grau, em sede de Audiência Preliminar ocorrida no dia 18/11/2014, houve por bem indeferir o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, constato que ainda não foi apreciado o pedido de tutela antecipada. E constato mais: que não existem questões processuais pendentes. Quanto ao pedido de tutela antecipada, o teor da contestação, e também a farta documentação que a acompanham, revelam que se trata de réu que é possuidor da coisa há bem mais que simplesmente “ano e dia”, e isso se comprova pela qualidade das edificações. Assim, ainda que se possa falar, em tese, em algo como um “comodato”, isso se repercutiria apenas no quesito “qualidade da posse”, não influenciando, assim, no quesito “urgência”, imanente à pretensão de tutela liminar da posse. Explico melhor: nos conflitos possessórios, a urgência de medida protetiva decorre da circunstância de que os atos de “agressão” à posse alheia são também, por paradoxal que pareça, atos de posse. Assim, agride-se à posse com a superposição à posse alheia de outros atos de posse. E estes atos de posse, como se sabe, se exteriorizam a partir de construções ou plantações que, ordinariamente, são realizadas muito rapidamente. Destarte, uma agressão à posse pode se dar, por exemplo, com a derrubada de uma plantação e o imediato replantio de outra cultura no mesmo local, ou até com a edificação de moradias simples e rotas. Daí porque, como disse, confere-se ao possuidor, ofendido em sua posse, mecanismos para afastar, com rapidez, as agressões que, se não forem imediatamente cessadas, podem acabam – e isso comumente acontece – se consolidando em atos de posse iguais ou até mesmo de valor superior àqueles antes exercidos pelo ofendido. Vem daí, então, a exigência de que a ação possessória seja proposta até “ano e dia” da turbação ou do esbulho, exatamente porque, passado este prazo, os atos de agressão se consolidam. No caso dos autos, não existiram, propriamente, atos de superposição de posse à posse alheia, donde, então, ser incabível, neste momento ainda incipiente do processo, a outorga de proteção liminar em favor do autor. Não por outra, a contestação está fundada, também, na exceção de usucapião.
Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de proteção liminar, sem prejuízo de sua reapreciação a qualquer momento se novos elementos de convicção me forem subministrados”

Na mesma oportunidade, o Juízo
a quo
acolheu pedido formulado pelo Advogado da parte Autora, no sentido de que fosse realizado perícia grafotécnica no referido Contrato de Comodato de fl. 44.

Registra-se, por oportuno e relevante, que o processo tramitou por aproximadamente 04 (quatro) anos até que a perícia fosse efetivamente realizada, subsistindo a apresentação do Laudo Pericial em janeiro/2019, conclusivo no sentido de que
“após todas as análises das assinaturas em seus elementos gráficos de ordem geral e de ordem genética afirmo que as assinaturas apostas nos documentos às fls. 44 (cópia), fls. 216, 217 e 229 (original) foram grafadas pelo Sr. Sebastião Batista”.

Diante do teor do Laudo Pericial, fora reiterada, em maio/2019, a pretensão de concessão da tutela antecipada postulada na exordial,
“determinando a imediata reintegração do autor na posse do imóvel”
, cujo pleito fora prontamente atendido em Decisão exarada no dia 11/07/2019, que assim dispôs:

“Dentre os motivos invocados pelos quais a liminar não fora desde logo deferida, ponho em destaque, agora, aquele que dizia respeito à ausência de elementos com os quais fosse possível, naquele momento, identificar o requerido como “comodatário”, o que repercute no quesito da “qualidade da posse”, influenciando diretamente o elemento essencial para a pretensão de tutela liminar, qual seja, a urgência.
Hoje, contudo, de posse do laudo pericial que conclui que “após todas as análises das assinaturas em seus elementos gráficos de ordem geral e de ordem genética afirmo que as assinaturas apostas nos contratos às fls. 44, fls. 216, 217 e 229 foram grafadas pelo punho do Sr. Sebastião Batista” (laudo pericial, fls. 261), me convenço que tem razão a parte autora, porquanto o fato impeditivo do direito do autor, alegado pelo requerido, [no caso, usucapião extraordinário], não tem como ser reconhecido, uma vez que, o requerido firmou contrato de comodato junto ao autor, comprovado mediante prova pericial a assinatura do mesmo.

Ante o exposto, defiro a ordem de reintegração de posse em face do réu e em favor do autor, concedendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para desocupação voluntária.”

Após intimado o Requerido acerca da referida Decisão, e uma vez expirado o prazo para a desocupação voluntária, restou certificado nos autos no dia 28/11/2019, pelo Oficial de Justiça, que
“não obtendo da parte interessada os meios materiais necessários para efetivação da medida, qual sejam os meios básicos, como mão-de-obra para retirada dos bens que guarnecem a propriedade e eventualmente veículo para transporte para local adequado para o alojamento destes, nem tampouco sendo contactado pela parte interessada, não foi possível executar o despejo e reintegração de posse”
.

Em seguida, a parte Autora atravessou novo petitório nos autos, requerendo
“seja expedido novo mandado de desocupação compulsória, fazendo constar o telefone da filha do requerente ELANE EBINGER (027 99261-8227), para assistir o Oficial de Justiça com os meios necessários”
(fl. 295), o que fora prontamente acatado no Despacho de fl. 297, prolatado, por sua vez, em 22/07/2021.

Em cumprimento ao Mandado, foi certificado pelo Oficial de Justiça acerca da intimação do Requerido para proceder a desocupação compulsória, a qual, todavia, não foi realizada naquela data, pelos motivos que seguem:

“(...) no dia 29/04/2022, tendo encontrado o requerido neste endereço, intimei-o da r. decisão que deferiu a Desocupação Compulsória em desfavor do mesmo, e caso necessário o uso da força policial. O requerido bem ciente ficou de todo o teor do r. mandado, que após a leitura do mesmo ofereci-lhe a contrafé, que aceitou e exarou a sua nota de ciente. Entretanto o requerido ao receber a contrafé, informou-lhe que é uma pessoa de uma idade avançada, com sérios problemas de saúde, não tendo para onde ir no momento e que não poderia desocupar o imóvel assim “DE UMA HORA PARA OUTRA”. Sendo assim, e por não haver naquele momento meios de removê-lo do referido endereço, tentei entrar em contato via celular com a senhora ELAINE EBINGER, conforme descrito no r. mandado, no telefone nº 99261-8227, por várias vezes. E não obtive êxito de contato com a referida senhora, pois uma mensagem da operadora informava que naquele momento o telefone encontrava-se fora de áreas, outras vezes o mesmo chamava até cair a ligação. Sendo assim, e por não ter recebido nenhum contato da parte autora em nenhuma ocasião, bem como pela ausência de fornecimento de meios materiais pela interessada, para dar cumprimento a diligência, devolvo-o ao cartório do feito para as devidas providências dando assim este por cumprido.”

Em seguida, foi realizada a migração do processo físico para o ambiente virtual do Pje, com ulterior peticionamento do Requerido/Recorrido no dia 26/04/2023 (Id. 24193674 - processo referência), requerendo a
“reconsideração da decisão que determinou a reintegração de posse em favor do requerente, até final da instrução processual”
.

Na oportunidade, registrou-se que: (
I
)
“O assistido informa que infelizmente, por não saber ler e escrever acabou assinando documento de comodato, após já estar no imóvel desde 1978”
; (
II
)
“Quanto o requerido assinou o termo de comodato já tinha ocorrido a prescrição aquisitiva do imóvel em seu favor, razão pela qual acabou sendo convencido pelo Sr. Walter de que o documento seria para transferir o imóvel para seu nome”
; (
III
)
“não há como se compreender a razão do requerido ter assinado o contrato de comodato já estando na posse mansa e pacífica do bem por mais de 12 anos sem qualquer interrupção e com animus domini”
; (
IV
)
“sempre prestou serviços braçais para o Sr. Walter sem carteira assinada e sem qualquer contribuição previdenciária, razão pela qual lhe foi dado o imóvel em discussão para ao menos ter uma casa para morar. Porém, decorridos mais de 12 anos, o requerente resolveu voltar atrás e retomar o imóvel das mãos do requerido”.

Cumpre registrar, por oportuno, acerca da imprescindibilidade de trazer todo o histórico do processo, na medida em que foi justamente o seu contexto e peculiaridades sobre a situação fática descortinada ao longo dos anos, que conferiu subsídios para a prolação da Decisão agravada em 12/06/2023, exarada, bem é de ver, com supedâneo nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“
As alegações do requerido, apresentadas por seu Nobre Defensor na petição do ID 24193674, não obstante estarem a merecer mais e melhores investigações, trazem, por elas mesmas e pela credibilidade que é inerente aos pleitos da Defensoria Pública, trazem, dizia, tais alegações, fatos, no mínimo, preocupantes, a exigirem cautela e prudência quanto à efetivação da medida liminar antes deferida.

Não se trata, e não cuido aqui, de algo como uma “revogação”, ou coisa parecida, da r. decisão de fls.274, tampouco daquela de fls.281: me preocupam, além dos fatos acima mencionados, aqueles reportados pelo sr. Oficial de Justiça na sua bem-lançada certidão de fls.305.

Quanto ao mais, e assim concluo, a circunstância de o Laudo Pericial haver concluído que, verdadeiramente, o requerido firmou, sim, o tal “contrato de comodato”, tal circunstância, dizia, por ela mesma, não afasta a hipótese (que reconheço plausível) de o demandado, à época, desconhecer as consequências jurídicas daquele seu gesto.

Por tudo isso, entendo, como dito, prudente a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da ordem de reintegração, até que sejam subministrados mais e melhores elementos acerca, principalmente, mas não apenas, do componente volitivo de ambas as partes, inserido no mencionado negócio de “comodato”.”

Em contraposição aos fundamentos do
decisum
recorrido, a Recorrente busca sustentar a violação ao princípio da isonomia, eis que não oportunizada sua prévia manifestação acerca do petitório atravessado aos autos pelo Requerido, apontando, ainda, a impossibilidade de suscitar vício na celebração de contrato de comodato, ou mesmo impugnar a determinação de reintegração de posse, por razões de preclusão.

Diante das circunstâncias narradas na peça recursal, este Subscritor, a princípio, entendeu por bem oportunizar o contraditório, sobrevindo a protocolização de Contraminuta, no contexto da qual o Recorrido reafirma a possibilidade de revogação da determinação de reintegração de posse, “à luz da mutabilidade, provisoriedade e precariedade inerente à tutela de urgência”, mormente quando demonstrados “novos fatos e fundamentos jurídicos capazes de tornar incertos os pressupostos da tutela antecipada”.

Na hipótese a despeito das alegações contidas na minuta recursal a princípio não vislumbro situação apta a caracterizar violação ao alegado princípio da isonomia.

Isto porque foi garantida ampla manifestação das partes no transcorrer do processo, o qual tramita desde os idos de 2012, não passando despercebido o fato de que mesmo após assegurada a pretensão de desocupação do imóvel, certo é que esta apenas não se concretizou em razão da atitude omissiva, no tocante à disponibilização dos meios necessários para que o Oficial de Justiça implementasse a ordem judicial de desocupação compulsória.

Ademais, não se pode perder de vista a situação de extrema vulnerabilidade do Recorrido, evidenciada nos autos, o que, a princípio, segundo noticiado, teria prejudicado a sua própria compreensão em relação às consequências jurídicas do aventado contrato de comodato por ele assinado.

Nesse diapasão, sem desconsiderar que a demanda já tramita por longos anos, tenho por despropositado o restabelecimento da ordem de desocupação imediata do imóvel, enquanto não solucionado no contexto do processo de origem sobre o apontado suposto vício de consentimento na celebração do referido contrato de comodato.

Em sendo assim, ao menos em juízo sumário, apreciação das matérias processuais suscitadas pelas Recorrentes devem ser relegadas à prévia análise do Magistrado afeto ao Juízo de origem, no transcorrer da instrução processual, sem prejuízo, portanto da permanência do Recorrido no imóvel litigioso.

Isto posto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Intimem-se as partes para ciência da presente Decisão.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada.

Reafirma-se, neste aspecto, a compreensão de que as circunstâncias fáticas trazidas aos autos acerca do suposto vício de consentimento na celebração do contrato de comodato que, ao menos em tese, confere sustentáculo jurídico à tese de reintegração de posse, aliada à situação de extrema vulnerabilidade do Recorrido e o longo tramitar processual, convergem para a manutenção da suspensão da ordem de desocupação do imóvel litigioso.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, para, para manter inalterada a Decisão recorrida, nos termos dos fundamentos retro aduzidos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.